Tribunal: STJ
Processo: 1043664-75.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2286593 - SP
(2023/0024570-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
RODRIGO CORRÊA MARTONE - SP206989
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 482bcb50-d966-4316-9446-d28dc7970a84

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 482bcb50-d966-4316-9446-d28dc7970a84

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2286593 - SP (2023
/0024570-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
RODRIGO CORRÊA MARTONE - SP206989
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO
CESP contra acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VICIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTO
INATACADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA53465838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:40
Código de Controle do Documento: de01333c-9c2e-46c5-9273-d8c8a5b35dc0

manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do julgado
compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do óbice
descrito na Sumula 283 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir no
caso o óbice da Súmula 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que (a) há omissão no acórdão
quanto ao argumento apresentado pela negativa de prestação jurisdicional; (b) há omissão
quanto ao argumento em favor da natureza infraconstitucional da controvérsia; (c) há
omissão quanto à efetiva impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido a afastar o
óbice da Súmula 283 do STF; e (d) há omissão quanto à existência de correto
prequestionamento do conteúdo material do dispositivo apontado como violado no recurso
especial (art. 374, IV do CPC).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Relativamente à suposta omissão quanto à lavratura de novos autos
de infração e ao objeto da ação declaratória, o acórdão ora embargado consignou que a
Corte bandeirante, após o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, reconheceu que o objeto da ação ordinária incluiria os períodos posteriores ao
exercício de 2013, mas que não acolheu o pedido de declaração de imunidade para esses
períodos em razão da não comprovação pelo particular quando teve oportunidade.
Em acréscimo, a Corte bandeirante consignou não ser o caso de
cerceamento de direito de defesa em face de ter sido dada a oportunidade do
"acompanhamento de toda a produção da prova pericial, inclusive com análise de suas
manifestações de fls. 1.001/1.007 e 1.008, de modo que as partes tinham conhecimento dos
documentos submetidos à perícia (documentos datados até 2013 entregues pela Fundação
Documento eletrônico VDA53465838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:40
Código de Controle do Documento: de01333c-9c2e-46c5-9273-d8c8a5b35dc0

Cesp) e das conclusões encontradas pelo
, não podendo, agora, alegar ofensa aos
expert

Princípios do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, a eles
garantidos no trâmite processual".
Consignou, ainda, que não se pretende uma complementação de
prova pericial, mas a produção de nova prova não requerida no momento oportuno.
Esclareceu ainda que o fato de não ter sido produzida a prova
necessária à demonstração do direito pleiteado impediu-se a extensão do que foi decidido
quanto aos períodos anteriores aos anos de 2014 e seguintes.
Especificamente quanto à alegação de omissão relativa à alegação de
possuir a controvérsia natureza eminentemente infraconstitucional, ficou expressamente
consignado no acórdão embargado que "a questão relativa à imunidade tributária da
recorrente foi decidida pela Corte de origem em acórdão com fundamento eminentemente
constitucional (art. 150, VI, 'c' da CF/1988 e interpretação esposada no enunciado da
Súmula 730 do STF), sendo inadequada a sua discussão no bojo do presente recurso
especial, ainda que fundada na suposta violação do art. 14 do CTN e do
§ 1o, da Lei
art. 69,
Complementar n. 109/2001, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso
para analisar o mérito do recurso extraordinário interposto".
Relativamente à existência de omissão quanto à efetiva impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido a afastar o óbice da Súmula 283 do STF, tem-se que
inexistente o vício de integração.
Anoto que o trecho transcrito à e-STJ fl. 1.704, retirado das razões do
apelo nobre e apontado como fundamento capaz de impugnar os argumentos do acórdão da
Corte bandeirante pela impossibilidade de extensão do resultado da perícia feita nos
exercícios até 2013 para os exercícios de 2014 em diante e pela inexistência de
cerceamento de direito de defesa por ter sido oportunizada a participação das partes na
produção da prova, não ataca diretamente esses fundamentos, apresentando-se apenas
como mera identificação e reiteração da tese defendida pelo recorrente.
Falta ao recurso especial, na hipótese, a observância da exigida
dialeticidade no ataque aos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que a mera
expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica.
Por fim, quanto à alegada existência de correto prequestionamento do
conteúdo material do dispositivo apontado como violado no recurso especial (art. 374, IV
do CPC), o acórdão recorrido consignou que a tese da recorrente de que o acórdão do TJSP
"não considerou a presunção legal de veracidade dos fatos em relação ao cumprimento dos
Documento eletrônico VDA53465838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:40
Código de Controle do Documento: de01333c-9c2e-46c5-9273-d8c8a5b35dc0

requisitos para a imunidade tributária não foi objeto de prequestionamento pelas instâncias

ordinárias, ao menos não pelo viés pretendido pelo recorrente", o que atrai o óbice
constante na Súmula 282 do STF.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz respeito
à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe foi
desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando
a
boa-fé
objetiva,
não
considero
esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:40
Código de Controle do Documento: de01333c-9c2e-46c5-9273-d8c8a5b35dc0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.286.593 / SP
Número Registro: 2023/0024570-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0006858920158260090 06002545720148260090 10028703220178260090 10028711720178260090
10028720220178260090
10436647520188260053
1043664752018826005350000
1043664752018826005350001
1043664752018826005350002
1043664752018826005350003
15829095620178260090
15834153220178260090
15834161720178260090
20210000326410
20210000760370
20210000760377
20220000109858
20220000109859
6002545720148260090
6858920158260090
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
RODRIGO CORRÊA MARTONE - SP206989
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54843956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: f78057a1-5f09-4335-9cab-317c84f8231e

EMBARGANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
RODRIGO CORRÊA MARTONE - SP206989
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:07
Código de Controle do Documento: f78057a1-5f09-4335-9cab-317c84f8231e